Tribunal: STF
Processo: RE 1497919
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Paraná, assim ementado:  



    “RECURSO INOMINADO. DECISÃO MONOCRÁTICA. POLICIAL MILITAR. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA RECURSAL PARTE AUTORA. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. CRITÉRIO OBJETIVO PREENCHIDO. IMPLANTAÇÃO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DIREITO DO SERVIDOR. PAGAMENTO QUE É DEVIDO DESDE O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. DIFERENÇAS SALARIAIS RETROATIVAS DEVIDAS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO”. (eDOC 3 – ID: 6a81fc0f)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 23, parágrafo único, 24, I, 102, § 2º, e 169, do texto constitucional. (eDOC 7 – ID: fe0cf56d)



    Explica-se que “a decisão da Turma Recursal acolheu o pedido do autor em desrespeito ao precedente vinculante (tema 1137 do STF), pois como já aventado no recurso inominado do Estado do Paraná a decisão desconsiderou o teor da lei complementar 173/2020, notadamente o contido no inciso IX, artigo 8º da lei complementar n.173/2020, que é expresso quanto a proibição da contagem de tempo como de período aquisitivo para concessão de anuênio entre o período de 28/05/2020 a 31/12/2021, sendo que a turma recursal em decisão colegiada determinou a implementação do benefício a partir de fevereiro/março de 2021”. (eDOC 7 – ID: fe0cf56d, p. 8)



    Alega-se, ainda, violação ao disposto no art. 3º da EC 113/2021, que determina a incidência da taxa Selic para juros e correção monetária. 



    A Presidência deste STF determinou o retorno dos autos para a origem para a aplicação do tema 1137 da sistemática da repercussão geral. (eDOC 23 – ID: fba42da2)



    A Corte de origem negou o juízo de retratação em decisão assim ementada:  



    “RECURSO INOMINADO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. NÃO EXERCIDO. POLICIAL MILITAR. INEXISTENTE AFRONTA AO ENTENDIMENTO SEDIMENTADO PELO PRETÓRIO EXCELSO POR MEIO DA FIXAÇÃO DE TESE NO JULGAMENTO DO TEMA Nº 1137. JUÍZO NÃO PROVOCADO A TRATAR DA SUPOSTA SUSPENSÃO DAS PROGRESSÕES DE CARREIRA PREVISTA NA LEI Nº 173/2020. INAPLICABILIDADE DA SUSPENSÃO. VANTAGEM REMUNERATÓRIA CONCEDIDA POR LEI ANTERIOR À CALAMIDADE PÚBLICA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 8º, INCISO I, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 173/2020. PAGAMENTO DEVIDO. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI QUE EM NADA INTERFERE NO CASO CONCRETO. ACÓRDÃO MANTIDO. REMESSA DOS AUTOS À PRESIDÊNCIA DAS TURMAS RECURSAIS REUNIDAS. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO”. (eDOC 26 – ID: fd4ead97).



    Na sequência, o recurso extraordinário foi admitido e os autos restituídos a esta Corte. 



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Inicialmente, destaco o julgamento das ADIs 6.442, 6.447, 6.450 e 6.525, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 23.03.2021 em que se assentou a constitucionalidade das medidas para limitação temporária de gastos com pessoal como forma de enfrentamento da pandemia de COVID-19. Colho a ementa proferida:  



    “AÇÕES DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI COMPLEMENTAR 173/2020. PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS (COVID-19). ALTERAÇÕES NA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL - LC 101/2000. PRELIMINARES. CONHECIMENTO PARCIAL DA ADI 6442. § 5º DO ART. 7º. NORMA DE EFICÁCIA EXAURIDA. MÉRITO. ARTS. 2º, § 6º; 7º E 8º. CONSTITUCIONALIDADE FORMAL DAS NORMAS. NORMAS GERAIS DE DIREITO FINANCEIRO E RESPONSABILIDADE FISCAL. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DA UNIÃO. CONSTITUCIONALIDADE MATERIAL. PRINCÍPIOS FEDERATIVO E DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. PADRÕES DE PRUDÊNCIA FISCAL. MECANISMOS DE SOLIDARIEDADE FEDERATIVA FISCAL. ENFRENTAMENTO DE CRISE SANITÁRIA E FISCAL DECORRENTES DA PANDEMIA. COMPETÊNCIA BASEADA NO ART. 169 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA, DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS, DA PROPORCIONALIDADE, DA VEDAÇÃO AO RETROCESSO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. RENÚNCIA DE DEMANDA JUDICIAL. NORMA DE CARÁTER FACULTATIVO. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA DIRIMIR CONFLITOS FEDERATIVOS. IMPROCEDÊNCIA. 1. A Jurisdição Constitucional abstrata brasileira não admite o ajuizamento ou a continuidade de ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo já revogado, substancialmente alterado ou cuja eficácia já tenha se exaurido, independentemente do fato de terem produzido efeitos concretos residuais. Precedentes. Não conhecimento da ADI 6442 quanto à impugnação do art. 5º, § 7º, da LC 173/2020. 2. Ausência de violação ao processo legislativo em razão de as deliberações no Congresso Nacional terem ocorrido por meio do Sistema de Deliberação Remota. Normalidade da tramitação da lei. Ausência de vício de iniciativa legislativa, uma vez que as normas versadas na lei não dizem respeito ao regime jurídico dos servidores públicos, mas sim sobre a organização financeira dos entes federativos. 3. O § 6º do art. 2º da LC 173/2020 não ofende a autonomia dos Estados, Distrito Federal e Municípios, uma vez que a norma apenas confere uma benesse fiscal condicionada à renúncia de uma pretensão deduzida em juízo, a critério do gestor público respectivo. 4. O art. 7º, primeira parte, da LC 173/2020, reforça a necessidade de uma gestão fiscal transparente e planejada, impedindo que atos que atentem contra a responsabilidade fiscal sejam transferidas para o próximo gestor, principalmente quando em jogo despesas com pessoal. A norma, assim, não representa afronta ao pacto federativo, uma vez que diz respeito a tema relativo à prudência fiscal aplicada a todos os entes da federação. 5. Quanto à alteração do art. 65 da LRF, o art. 7º da LC 173/2020 nada mais fez do que possibilitar uma flexibilização temporária das amarras fiscais impostas pela LRF em caso de enfrentamento de calamidade pública reconhecida pelo Congresso Nacional. 6. A norma do art. 8º da LC 173/2020 estabeleceu diversas proibições temporárias direcionadas a todos os entes públicos, em sua maioria ligadas diretamente ao aumento de despesas com pessoal. Nesse sentido, a norma impugnada traz medidas de contenção de gastos com funcionalismo, destinadas a impedir novos dispêndios, congelando-se o crescimento vegetativo dos existentes, permitindo, assim, o direcionamento de esforços para políticas públicas de enfrentamento da calamidade pública decorrente da pandemia da COVID-19. 7. Os arts. 7º e 8º da LC 173/2020 pretendem, a um só tempo, evitar que a irresponsabilidade fiscal do ente federativo, por incompetência ou populismo, seja sustentada e compensada pela União, em detrimento dos demais entes federativos. A previsão de contenção de gastos com o aumento de despesas obrigatórias com pessoal, principalmente no cenário de enfrentamento de uma pandemia, é absolutamente consentânea com as normas da Constituição Federal e com o fortalecimento do federalismo fiscal responsável. 8. As providências estabelecidas nos arts. 7º e 8º da LC 173/2020 versam sobre normas de direito financeiro, cujo objetivo é permitir que os entes federados empreguem esforços orçamentários para o enfrentamento da pandemia e impedir o aumento de despesas ao fim do mandato do gestor público, pelo que se mostra compatível com o art. 169 da Constituição Federal. Não há redução do valor da remuneração dos servidores públicos, uma vez que apenas proibiu-se, temporariamente, o aumento de despesas com pessoal para possibilitar que os entes federados enfrentem as crises decorrentes da pandemia de COVID-19, buscando sempre a manutenção do equilíbrio fiscal. 9. O art. 2º, § 6º da LC 173/2020, ao prever o instituto da renúncia de direito material em âmbito de disputa judicial entre a União e os demais entes não viola o princípio do devido processo legal. Norma de caráter facultativo. 10. Incompetência originária do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL para conhecer e dirimir conflito decorrente da aplicação do § 6º do art. 2º da LC 173/2020. Inaplicabilidade do art. 102, I, f, da CF, por ausência de risco ao equilíbrio federativo. 11. Conhecimento parcial da ADI 6442. Julgamento pela improcedência das ADIs 6442, 6447, 6450 e 6525”.  



    No ponto, destaco que essa Corte reconheceu a existência de repercussão geral da matéria e reafirmou a jurisprudência no julgamento do tema 1.137, cujo paradigma é o RE 1.311.742, Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno, DJe 26.05.2021. Na ocasião, firmou-se a seguinte tese: “É constitucional o artigo 8º da Lei Complementar 173/2020, editado no âmbito do Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid19)”. 



    A esse propósito, confira-se ementa do referido paradigma:  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS SARS-COV-2 (COVID-19). SERVIDOR PÚBLICO. CONTENÇÃO DE DESPESAS COM PESSOAL ARTIGO 8º, INCISO IX, DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. CONSTITUCIONALIDADE. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE 6.442, 6.447, 6.450 E 6.525. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.”  



    No caso dos autos, a Corte de origem, com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie (Lei estadual nº 17.169/2012) e no acervo probatório constante dos autos, consignou que o militar ora recorrido preencheu os requisitos para a progressão funcional por tempo de serviço. Nesses termos, colho trecho do acórdão recorrido:  



    “Cinge-se a controvérsia em analisar se o Recorrente tem direito ao recebimento dos valores retroativos decorrentes da progressão funcional. 



    A progressão funcional, no âmbito da carreira da Polícia Militar, está condicionada ao tempo de efetivo exercício do cargo, conforme dispõe o artigo 7°, §4°, da Lei n.º 17.169/2012.



    In casu, é incontroverso que o Recorrente cumpriu com os requisitos objetivos estampados na referida legislação em março de 2021. 



    O d. Juízo de primeiro grau, no entanto, entendeu que a parte autora não faz jus ao recebimento dos valores retroativos de março a agosto de 2021, pois, além dos requisitos objetivos descritos na Lei n.º 17.169/2012, é necessária a comprovação pela Administração Pública da existência de disponibilidade financeira e orçamentária para a despesa e da publicação de decreto do chefe do Poder Executivo, em virtude da edição da Lei Complementar n.º 231/2020. 



    Ocorre que, malgrado o entendimento esposado em sentença, se está diante de progressão funcional calcada no preenchimento de critérios objetivos para sua obtenção, não sendo possível afastar o direito do servidor ao seu recebimento. 



    Veja-se que as progressões e promoções funcionais são atos vinculados à lei, de modo que não dependem da avaliação de conveniência ou oportunidade, bastando, para a sua aplicação, o preenchimento dos requisitos elencados em lei, que no caso, restaram preenchidos pelo Recorrente. 



    Outrossim, não tem o condão de afastar o direito do servidor a questão da necessidade de verificação prévia de disponibilidade orçamentária para a realização da progressão. Como se trata de benefício concedido pela própria Administração, com expressa previsão legal e existindo determinação de dotação orçamentária específica do Poder Executivo para dar cumprimento à legislação, a condicionante é ilegal.



    (...)” (eDOC 3 – ID: 6a81fc0f, p. 1-2)  



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito da legislação local, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. Além disso, divergir do entendimento firmado pelo tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório. 



    Nesses termos, incidem no caso as Súmulas 280 e 279 do STF. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Policial militar. Progressão funcional por tempo de serviço. Matéria infraconstitucional. Reexame do conjunto fático-probatório. Incidência das Súmulas 279 e 280 do STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou sentença de improcedência para condenar a parte agravante a conceder ao agravado progressão funcional por tempo de serviço. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação local aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 4. Agravo interno a que se nega provimento”. (ARE 1466205 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 07.03.2024)  



    “Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Ação coletiva. Servidor público civil. Progressão funcional. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de improcedência do pedido. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). IV. Dispositivo 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015”. (ARE 1487838 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 21.06.2024)  



    Quanto à irresignação relacionada à taxa de juros e de correção monetária, verifico que a Corte de origem, ao condenar o estado do Paraná, determinou a incidência do IPCA-E e da TR. Nesses termos, colho trecho do acórdão recorrido:  



    “Sobre os valores da condenação, deve incidir a correção monetária a partir do vencimento de cada parcela pelo índice IPCA-E e juros de mora segundo os índices aplicáveis à caderneta de poupança, a partir da citação, cujos valores devem ser apurados em fase de cumprimento de sentença, observadas as deduções legais e ressalvado o período de graça constitucional, nos termos da Súmula Vinculante n.º 17 do STF”. (eDOC 3 – ID: 6a81fc0f, p. 3)  



    Todavia, cumpre registrar que a Emenda Constitucional nº 113/2021 assentou que todas as condenações que envolvam a Fazenda Pública devem ser corrigidas monetariamente pela taxa SELIC, confira-se:  



    “Art. 3º Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.”  



    Verifico, portanto, que há incompatibilidade entre o acórdão impugnado e o texto da EC 113/2021, que, como visto, elegeu a taxa SELIC para correção monetária das condenações da Fazenda Pública.



    Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021. APLICAÇÃO IMEDIATA. TAXA SELIC INCIDENTE A PARTIR DE 9.12.2021. ACÓRDÃO QUE DIVERGE DA JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO”. (RE 1437482 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20.09.2023)  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO DE COBRANÇA. RATEIO DE VERBAS DO FUNDEB. SERVIDORA PÚBLICA DA EDUCAÇÃO. TEMAS 20 E 1.100 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 565.160-RG E RE 1.260.750-RG. PAGAMENTO DE ABONO. SERVIDORA AFASTADA POR MOTIVO DE DOENÇA. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. OFENSA REFLEXA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. EC 113/2021. TERMO A QUO. DATA DA VIGÊNCIA. APLICAÇÃO IMEDIATA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 1.021, §1º, CPC, E 317, § 1º, do RISTF. 1. É ônus do recorrente impugnar de modo específico todos os fundamentos da decisão agravada. Art. 1.021, § 1º, CPC e 317, § 1º, do RISTF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com fixação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC”. (ARE 1461324 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 01.03.2024)  



    Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso extraordinário (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF), para determinar a incidência da taxa Selic na condenação, mantendo-se irretocáveis as demais disposições do acórdão recorrido.  



    Publique-se.



    Brasília, 13 de novembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente